Tribunal: TJPA
Processo: 0824501-47.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0824501-47.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ORLANDO LIMA DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0824501-47.2025.8.14.0000
AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO: ORLANDO LIMA DA CUNHA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL RECONHECIDA NA ORIGEM. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela UNIMED BELÉM contra decisão monocrática (ID 31762367) que não conheceu do Agravo de Instrumento por manifesta intempestividade. A decisão agravada considerou que o recurso de agravo de instrumento foi protocolizado apenas em 12/11/2025, atacando decisão que apenas reiterou conteúdo de pronunciamento judicial anterior, proferido em 10/07/2025, o qual já havia rejeitado a impugnação ao cumprimento de sentença e determinado o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a interposição do Agravo de Instrumento observou o prazo legal de 15 dias úteis; e (ii) se o pedido de reconsideração ou o comparecimento aos autos para reiterar pedidos já indeferidos possui o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso cabível.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É firme a jurisprudência, tanto deste Tribunal quanto do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de recurso.
4. No caso concreto, a decisão que efetivamente causou o gravame à recorrente foi proferida em 10/07/2025 (ID 148152612 dos autos de origem), tendo o agravo de instrumento sido protocolado somente em 12/11/2025, ou seja, meses após o escoamento do prazo recursal.
5. A decisão monocrática (ID 31762367) fundamentou-se corretamente no art. 932, III, do CPC, diante da ausência de pressuposto de admissibilidade extrínseco (tempestividade).
6. A reiteração de argumentos sobre cerceamento de defesa e necessidade de perícia contábil não supre a preclusão temporal operada, uma vez que tais questões deveriam ter sido combatidas no momento oportuno contra a primeira decisão denegatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Aplicação de multa de 1,5% sobre o valor atualizado da causa (Art. 1.021, §4º do CPC).

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:
Artigos 1.003, § 5º; 1.021, §§ 4º e 5º; e 932, III, todos do Código de Processo Civil.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, bem como condeno a Agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 11ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 13/04/2026 e encerramento às 14h do dia 22/04/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0824501-47.2025.8.14.0000
AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO: ORLANDO LIMA DA CUNHA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ID 33243062) em face da decisão monocrática (ID 31762367) que não conheceu do Agravo de Instrumento n.º 0824501-47.2025.8.14.0000, por considerá-lo manifestamente intempestivo.

Em suas razões recursais (ID 33243062), a Agravante sustenta, em síntese, que o recurso seria tempestivo, pois a decisão que se pretendeu agravar teria natureza de "decisão surpresa" e comportamento contraditório do juízo de origem. Alega que o magistrado de primeiro grau, ao indeferir o pedido de perícia contábil após ter sinalizado sua possibilidade, causou novo gravame, o que autorizaria a contagem do prazo a partir deste último ato. Pugna pela reforma da decisão monocrática para que o Agravo de Instrumento seja conhecido e provido, afastando-se inclusive a multa por litigância de má-fé aplicada anteriormente.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e acompanhado do preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2.

Razões Recursais

Analisando detidamente a insurgência da UNIMED BELÉM, verifico que não assiste razão à recorrente, devendo a decisão monocrática ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

O cerne da questão reside na tempestividade do Agravo de Instrumento. Conforme relatado na decisão de ID 31762367, a decisão interlocutória que rejeitou a impugnação apresentada pela Agravante e determinou o prosseguimento da execução com bloqueio via SISBAJUD foi proferida em 10/07/2025 (ID 148152612 dos autos de origem).

A Agravante, em vez de interpor o recurso cabível naquele momento, optou por apresentar pedidos que o juízo de origem corretamente qualificou como "pedidos de reconsideração" sob a roupagem de requerimentos de perícia. Como é cediço na processualística civil contemporânea, o pedido de reconsideração é instituto desprovido de eficácia suspensiva ou interruptiva de prazos recursais.

Portanto, ao protocolar o Agravo de Instrumento apenas em 12/11/2025, a recorrente deixou transcorrer
in albis
o prazo de 15 dias úteis previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC, operando-se a preclusão temporal.

As alegações de "decisão surpresa" ou "cerceamento de defesa" (ID 33243062) não socorrem a Agravante no que tange à admissibilidade. Se a parte entendia que o indeferimento da perícia ou o bloqueio de valores violava seus direitos constitucionais, deveria ter manejado o agravo contra a decisão de julho de 2025. A tentativa de reabrir o prazo recursal mediante a provocação de novas decisões que apenas confirmam o posicionamento anterior do magistrado constitui manobra processual que atenta contra a celeridade e a segurança jurídica.

A decisão monocrática ora agravada (ID 31762367) foi prolatada em estrita observância ao art. 932, III, do CPC, que impõe ao relator o dever de não conhecer de recurso inadmissível ou prejudicado.

Considerando que o presente Agravo Interno se limita a reiterar teses já repelidas e claramente contrárias ao texto expresso da lei e à jurisprudência dominante, fica evidenciado o seu caráter manifestamente improcedente.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

Em virtude do julgamento unânime deste recurso no sentido da improcedência das razões da Agravante,
condeno a UNIMED BELÉM ao pagamento de multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor atualizado da causa
, com fulcro no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

Fica a parte Agravante advertida de que a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da referida multa, à exceção dos beneficiários da justiça gratuita, nos termos do art. 1.021, § 5º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 27/04/2026